Tribunal: TJMT
Processo: 1017345-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017345-81.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (IMPETRANTE), JUÍZA DE DIREITO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CLEITON DE SOUZA FREITAS (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), DANIEL APARECIDO DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGA – ALEGADO EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIÁRIA – TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSUBSTANCIADA NA REITERAÇÃO DELITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

A alegação do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto.

Observa-se no presente caso, ao menos nesta etapa processual, é aferível em razão da gravidade concreta e das circunstâncias que envolvem o fato delituoso. Ademais, o paciente é reincidente específico.

A alegação do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, em favor de
Cleiton de Souza Freitas
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora. (Id 54667467)

Inicialmente relata que em 21 de outubro de 2019, foi decretada a prisão preventiva do paciente, pelo cometimento, em tese, do delito tipificado no art. 33,
caput
, da lei 11343/2006.

Relata que a denúncia foi recebida em 04 de fevereiro de 2020 e com apresentação da defesa prévia, a audiência de instrução e julgamento foi designada para 18 de março de 2020, porém a mesma foi suspensa pela autoridade acoimada coatora.

Aduz que os prazos legais encontram-se extrapolados e induvidosamente configurado o excesso de prazo na formação da culpa

e que

tal morosidade não ocorreu por culpa do acusado ou sua defesa.

Narra ainda que, a prisão preventiva tem caráter provisório e só se justifica a partir da fundamentação de uma das hipóteses propugnadas pelo art. 312, do Código de Processo Penal. De outro modo, a exacerbação dessa providência processual, por meio da manutenção do preso provisório, encarcerado por mais tempo do que o previsto, vai de encontro ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Desse modo, postulou a concessão da liminar, devendo ser revogada a prisão preventiva, expedindo o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida conforme Id 55111482.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora. (Id 56412495)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa: (Id 57364480)

“
Sumário:
Habeas Corpus – Pacientes presos preventivamente pela prática do crime de Tráfico de drogas – Irresignação defensiva: Alegado constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na formação da culpa – Inocorrência – O alargamento do prazo da prisão preventiva encontra-se razoável diante do cenário atual (pandemia pelo novo coronavírus) não sendo tal condição culpa do Poder Judiciário, ademais prazos processuais não encarados em perspectiva estritamente matemática – Homenagem ao Princípio da Razoabilidade – Pleito de revogação da prisão preventiva ao argumento de ausência de motivos ensejadores da constrição cautelar – Impertinência – Custódia necessária para garantia da ordem pública, consubstanciada para evitar a reiteração delitiva – Paciente reincidente específico – Segregação necessária no caso concreto – Constrangimento ilegal não verificado.
Pela denegação da

ordem
. ”

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Cleiton de Souza Freitas.

Consoante o alegado excesso de prazo, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Nesse sentido:

“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. ” (STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

Consigna-se ainda que, para a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Registra-se ainda, por necessário, que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. ”

Ao afastar a alegação de excesso de prazo, o magistrado singular proferiu os seguintes argumentos:

“(...) No que concerne ao constrangimento ilegal suscitado pela defesa, não lhe assiste razão.

Digo isso, pois, inexiste qualquer demora que possa ser atribuída ao Judiciário ou de Ministério Público nestes autos, cujo impulsionamento tem sido feito com regularidade até o momento.

No caso em exame, todas as medidas ao alcance do Ministério Público e do Poder Judiciário foram adotadas para a sua solução célere. O processo, inclusive, contava com audiência já designada para o mês de março/2020 que, infelizmente, não pode ser realizada, em razão da adoção de medidas sanitárias preventivas, visando à contenção da disseminação do COVID-19.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, entendeu que não há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa quando o adiamento da audiência se deu em virtude da pandemia de COVID-19:

(...)

Ademais, é pacífico o entendimento que a Lei 11.343/06 possui elastério diferenciado para a conclusão da instrução, sem que isso signifique resultar em excesso de prazo para formação da culpa, devendo a contagem ser feita de forma global, e não individualizada em cada fase, já que a demora em uma fase poderá ser compensada em outra.

“(...) O prazo para concluir a instrução criminal não tem a característica da fatalidade ou improrrogabilidade, devendo ser perscrutado sob a ótica da razoabilidade, e considerando as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam eventual tardança. Não cabe falar em excesso de prazo na formação da culpa nos casos em que não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador, e a persecução penal transcorre em ritmo razoável e instrução penal em vias de encerrar. (ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).

In casu, os impulsionamentos necessários para a tramitação célere da presente demanda foram e continuam sendo tomados, estando pendente apenas a audiência de instrução e julgamento para encerramento da instrução, o que será providenciado tão logo seja revogada a proibição dos atos judiciais presenciais.

Destarte, não há que se falar em excesso de prazo no presente procedimento, uma vez que seu trâmite está de acordo com suas particularidades.

No que diz respeito à aplicação da Recomendação CNJ n. 62/2020, ressalte-se que o STJ firmou o entendimento de que a flexibilização a medida extrema não ocorre de forma automática (AgRg no HC n. 574.236/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 11/5/2020; e HC n.575.241/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 3/6/2020).

Para tanto, é necessária a demonstração de que o paciente preenche os seguintes requisitos: a) inequívoco enquadramento no grupo de vulneráveis à Covid-19; b) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) exposição a mais risco de contaminação no estabelecimento onde está segregado do que no ambiente social (AgRg no HC n. 561.993/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/5/2020).

No caso, a defesa nada apresentou de modo a permitir concluir que o autuado se encaixe em quaisquer das hipóteses supramencionadas.

Somado a isso, no caso do nosso Estado de Mato Grosso estão sendo tomadas as medidas necessárias para evitar a disseminação da doença nos presídios, em especial com o isolamento dos detentos enfermos e separação dos novos egressos, que estão sendo encaminhados primeiramente à Cadeia Pública de Várzea Grande, a fim de lá permanecerem em observação e, posteriormente, serem transferidos com segurança ao presídio respectivo (CI no196/2020, 24.06.2020).

Por todas as razões acima e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão preventiva, formulado em favor do réu CLEITON DE SOUZA FREITAS, servindo a presente decisão também coo revisão da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. (...)”

Conforme alhures mencionado, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

No caso dos autos, observa-se que o paciente teve sua prisão decretada em 22 de outubro de 2019, a denúncia foi oferecida em 25 de novembro de 2019. Já em 10 de dezembro de 2019, o magistrado deferiu a extração e análise dos dados telefônicos, tais como agenda, vídeos e mensagens contidos nos celulares e chip apreendidos e em 04 de fevereiro de 2020, recebeu a denúncia e após, em 05 de fevereiro designou audiência de instrução e julgamento para ser realizada em 18 de março de 2020.

Ainda, consoante se depreende dos autos, o magistrado
a quo
informou que a audiência supracitada não se realizou em razão exclusivamente pelas determinações da Portaria-Conjunta no 249/2020 (suspensão de atos e prazos em decorrência das medidas para combate ao COVID-19).

Ademais, conforme informações acostadas nos autos, o douto magistrado
a quo
informou que ação penal sob n. 43614-82.2019.8.11.0042 (Código 603751), foi integralmente digitalizada e por esta razão foi designada audiência de instrução e julgamento por sistema de videoconferência para ser realizada em 15 de outubro de 2020, às 14:15 horas.

Nesse contexto, não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por este Tribunal, pois as particularidades do processo - em que se apura a prática do delito de tráfico, bem como os incidentes ocorridos, análises de pedidos de revogação da prisão preventiva, necessidade de expedição de cartas precatórias e ofícios para a realização de atos processuais, certamente exigem que se utilize maior tempo até chegar-se à solução final da causa, justificando a aventada demora no trâmite processual.

Assim, não há que se falar em desídia do magistrado, a qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora do feito.

Nesse sentido:

(...) 3. No caso, eventual demora na instrução não pode ser imputada à autoridade apontada como coatora, considerando-se que o processo prosseguiu de maneira razoável: a denúncia foi recebida em 08/10/2018, ocasião em que foi decretada a custódia preventiva. Ademais, ao prestar informações, o Juízo singular ressaltou que a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 27/09/2019 não foi realizada em razão do não comparecimento das testemunhas, tendo sido remarcada para o dia 03/02/2020, o que demonstra que o processo vem recebendo a devida tramitação, afastando, dessa forma, o alegado excesso de prazo. 4. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido (RHC 119.079/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 17/12/2019).

Na hipótese dos autos, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique, por ora, o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu tramite regular, inexistindo assim constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva.

Quanto a fundamentação da decisão que indeferiu o relaxamento ou revogação da prisão, verifica-se que o magistrado evidenciou que o paciente
se encontra segregado cautelarmente deste 21.10.2019, em face a indispensabilidade da constrição cautelar para garantir a ordem pública, uma vez que, embora o feito narre a apreensão de uma quantidade não tão expressiva de drogas – 4,62g de maconha e 62,68g de cocaína –, o acusado se trata de reincidente específico, já que ostenta condenações definitivas pelo delito de tráfico de drogas (processo executivo de pena 1302-33.2015.811.0042). Inclusive, na época da prisão flagrancial, o acusado usava tornozeleira eletrônica em razão de estar cumprido o regime semiaberto, sendo tal circunstância, aliada a gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, fator que justifica a aplicação da medida extrema (CPP, art. 313, inciso II).
(sic)

Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Destaca-se que o juízo singular, na decisão ora vergastada, analisou a presença da materialidade e dos indícios de autoria do delito (
fumus comissi delicti
), bem como, fundamentou a necessidade da manutenção da segregação cautelar para garantir a ordem pública (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), ante a gravidade concreta, em tese, do delito cometido e a reincidência do paciente.

Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Desse modo, o que se constata no presente caso, é que o trâmite processual se encontra compatível com as particularidades da causa de julgamento e com a situação atual que o mundo vivencia, não se configurando o alegado constrangimento ilegal.

Assim, diferente do que afirma o impetrante, inexiste o flagrante constrangimento ilegal alegado.

Por todo exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Cleiton de Souza Freitas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020